Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725021-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA CON ANDRADES LUIZ APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando reconhecimento de discriminação de gênero praticada pelo Regulamento do Plano de Benefícios e, em consequência, o pagamento das diferenças de valores relativos aos cinco últimos anos, decidiu que a adesão do novo plano de benefícios ocorreu em 2001, de forma que a pretendida revisão de suas cláusulas restou fulminada pela decadência. Diante disso, pronunciou a referida prejudicial e julgou improcedente o pedido com apoio no art. 354, do CPC. Em sede de contrarrazões, a parte apelada – FUNCEF – requer a concessão da gratuidade judiciária. Sustenta ser entidade fechada de previdência complementar que não ostenta finalidade lucrativa, de forma que deve se presumir sua hipossuficiência econômica. Afirma encontrar-se em déficit atuarial desde 2014, o que lhe impossibilita arcar com eventuais custas e despesas processuais sob pena de agravar ainda mais seu passivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como estabelece o art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de hipossuficiência só alcança as pessoas naturais. Não há óbice ao deferimento da gratuidade à pessoa jurídica, inclusive àquela sem fins lucrativos. Mas, para tanto, é imprescindível que demonstre a afirmada “impossibilidade econômica para litigar em juízo” (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395). O tema encontra-se pacificado pelo Enunciado no 481, da Súmula do STJ, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Cabe destacar que a circunstância de a apelada encontrar-se em estado deficitário não se presta para demonstrar a afirmada impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo quando existem mecanismos previstos na legislação para assegurar seu reequilíbrio financeiro. Acerca do tema, cabe transcrever o seguinte precedente desta egrégia 4a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios aproveita apenas à pessoa natural. II. O fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível, para a obtenção do benefício legal, a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. III. Entidade fechada de previdência complementar, ainda que tenha registrado exercícios deficitários, precisa demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo porque a legislação vigente estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1405497, 07243813020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça pleiteada pela parte ré. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator